Tribunal: TJSP
Processo: 1019530-88.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a dívida se mantem

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a dívida se mantem exigível, bem como a obrigação do devedor pelo pagamento.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
Registro: 2020.0000786508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019530-88.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARILUCIA DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
-- voto n. 20.976 --
Apelação Cível n. 1019530-88.2019.8.26.0007
Apelante: Arilucia de Lima
Apelado: IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível Foro Regional Itaquera
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Alexandre Böttcher
Sentença disponibilizada em 07/07/2020.
CESSÃO DE CRÉDITO
Notificação do devedor Não ocorrência Nulidade do negócio
Inexistência
Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo
pagamento- Ocorrência:
A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art.
290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha
das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido,
sendo que a dívida se mantem exigível, bem como a obrigação do
devedor pelo pagamento.
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
Trata-se de recurso de apelação o autor
contra
a
respeitável
sentença
a
fls.
168/171,
que
julgou
IMPROCEDENTE, os pedidos formulados na ação declaratória c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por AURILÚCIA DE LIMA contra
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A e, condenou a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas desde o efetivo desembolso, assim como em
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, nos termos do artigo
85, parágrafo 8o, do CPC, atualizado a partir da data da sentença.
Dessa respeitável sentença a autora recorre
(fls.173/184), aduzindo não haver nenhuma prova apresentada pela parte
adversa para legitimar o apontamento em seu nome que demonstrasse a
origem da dívida oriunda da relação jurídica existente entre apelante e um
terceiro, bem como da legítima cessão desta suposta dívida para a ora
apelada. Aponta não ter sido notificada previamente a respeito da
restrição, contrariando legislação estadual.
Afirma que as telas de sistema apresentadas
comprovam a adimplência da apelante com o alegado credor originário, e
que não há prova da cessão de crédito havida, mas apenas telas
sistêmicas. Afirma ainda, que as certidões juntadas não apresentam o
valor levado a registro, que é bem maior, bem como, que os extratos
bancários apresentados demonstram atraso no pagamento, mas não
inadimplência.
Sustenta que contrato de abertura de conta
corrente, ainda que acompanhado de extrato da conta não é título de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
crédito, a teor da Súmula n. 233 do Superior Tribunal de Justiça, então o
valor constante nesse contrato somente pode ser levado a negativação
após ter sido objeto de ação executiva.
Aduz não desconhecer a relação jurídica
havida entre o Banco Itaú e ela, mas não reconhece a alegada
inadimplência. Por fim, requer seja julgada a ação
procedente, para declarar indevido o apontamento e arbitrar indenização
pelos danos morais.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser a autora apelante beneficiário de gratuidade judiciária
(fls.23). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, § 1o, do novo Código de Processo Civil.
O banco apelado apresentou resposta ao
recurso pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 187/206).
É o relatório.
I. Trata-se ação de ação declaratória c.c.
indenização por dano moral que ARILUCIA DE LIMA ajuizou contra
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A sustentando ter tomado ciência de que a empresa ré havia promovido
a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$
902,05, contrato n. 000000257886721, datada de 08.06.2016, sendo que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
desconhecia essa pendencia financeira. Não tendo obtido a resolução do
transtorno administrativamente, ajuizou a presente pretendendo a
declaração de nulidade do apontamento, e indenização por danos morais
decorrentes da negativação indevida no valor de R$ 40.000,00.
Não houve pedido de tutela de urgência.
Após a apresentação de contestação pelo
réu, e réplica, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, decisão essa
que ora se recorre.
Pelo que consta dos autos, os documentos
anexados demonstram inequivocamente que a autora mantinha relação
bancária com o Banco ITAU S/A, que cedeu seus créditos em relação à
autora, a ré Iresolve (fls.94/95).
Apresentou
também,
(fls.
122/130)
Proposta de Abertura de Conta Universal devidamente assinada pela
autora; cópia de documento pessoal
RG (fls.133); solicitação do
empregador da autora para abertura de conta (fls.134), e ainda,
demonstração que a dívida é proveniente de cartão de crédito (fls.71/74).
Finalmente,
o
número
42052-000000257886721 do contrato (fls. 93), apresenta numeração
correspondente àquela da anotação perante o SPC (fls. 21).
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que a autora mantinha cartão de crédito perante o banco que
cedeu os créditos ao réu, e fazia uso contínuo e regular dele, gozando de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
seus benefícios, apesar de alegar na sua inicial que desconhecia a origem
da dívida.
Com efeito, tendo a autora ficado em mora
ao deixar de pagar o valor correspondente à dívida contraída perante ao
Banco Itaú, e cedida à ré, essa negativou seu nome. Assim, incumbia à
autora fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada
ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se
desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo à apelada fazer prova negativa.
Ademais, cabe ressaltar que ela não nega a existência da relação jurídica
existente com o credor originário Banco Itaú S/A, apenas alegando não
estar inadimplente, entretanto, não apresentou ela o pagamento das
faturas de cartão visando comprovar não estar ela em mora, cujo ônus lhe
competia.
No mais, fundamentalmente o fato de ter
havido a cessão de direitos entre a ré e o banco, não implica em isenção
do pagamento da dívida contraída pela autora, posto que a dívida se
mantém igualmente para o devedor, somente se modificando com relação
à pessoa do credor, pois o direito ao crédito foi cedido de um credor ao
outro.
Ainda
que
tenha
havido
ausência
de
notificação da autora quanto à cessão do crédito, conforme dispõe o artigo
290 do Código Civil1, a dívida subsistia, o que não a torna inexigível e
tampouco, desobriga o devedor do pagamento.
1 Art. 290 CC: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
Essa Corte, inclusive, tem decidido desta
maneira em casos análogos, a saber:
EXECUÇÃO Cessão de crédito Ausência da notificação - A notificação não é
requisito de validade da cessão de crédito, não afetando os requisitos de
existência, validade ou eficácia da obrigação - Possibilidade de sucessão
processual, nos termos do artigo 567, II do CPC Inaplicabilidade do art. 42,
CPC RECURSO PROVIDO.2
*DANO
MORAL
BANCO
DE
DADOS
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NOTIFICAÇÃO VALIDADE EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a
respeito da cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se
notificação ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido
da obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não implica sua
inexigibilidade. 3. Existindo dívida e inadimplemento, a inclusão dos dados
do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito. 4. Recurso não provido.3
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que
torna a cobrança por parte da apelada devida, sendo o crédito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Ademais, a inscrição de seu nome no rol dos
inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que a ré
apelada agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
seu dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome da autora
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
2 AI no 0048434-06.2012.8.26.000, Rel. Des. Sergio Shimura, 23a Camara de Direito Privado, j. 19/09/2012.
3 Ap. no 0003314-50.2011, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Camara de Direito Privado, j. 28/08/2013.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. E esse é entendimento
dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.4
Por
fim,
cabe
ressaltar
que,
a
obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão
mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, diante da licitude da negativação do
nome da autora no rol dos maus pagadores, por dívida não paga, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da autora.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
4 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1019530-88.2019 Capital Voto n. 20.976
R$1.200,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --